Tribunal: TJES
Processo: 0004343-33.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004343-33.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IHURY RODRIGO DE FREITAS

APELADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade.

2)
O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à: (i) comprovação de justa causa para a prorrogação do prazo recursal; (ii) validade da certidão de tempestividade emitida pela Secretaria; (iii) irrelevância da existência de advogada substabelecida; e (iv) análise do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para o reexame de matéria já decidida em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

5)
Todas as questões suscitadas pelo embargante foram expressa e fundamentadamente enfrentadas no acórdão recorrido, que concluiu pela intempestividade da apelação, afastando a tese de justa causa e as demais alegações.

6)
A pretensão de reanálise do entendimento jurídico esposado no julgado revela o propósito de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, aplicando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão dos fundamentos da decisão recorrida quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no julgado quando as questões relevantes para o deslinde da causa são devidamente analisadas, ainda seja o resultado desfavorável à pretensão da parte.

3. A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios sanáveis por essa via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante alega que o acórdão fora omisso ao não valorar apropriadamente as provas e os argumentos apresentados.

Todavia, leitura atenta do julgado combatido revela que todas as questões suscitadas foram expressa e fundamentadamente enfrentadas pelo órgão julgador,
sob a relatoria do eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Jr.
, como subsegue:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FERIADOS E JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO. INDEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ihury Rodrigo de Freitas contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por intempestividade, sob a alegação de feriados e de justa causa por afastamentos médicos e acompanhamento de familiar do advogado, além da omissão quanto à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; (ii) estabelecer se houve comprovação idônea de justa causa para a prorrogação de prazo; (iii) determinar se houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No processo eletrônico, a ausência de consulta à intimação eletrônica gera a automática ciência do ato ao fim do prazo de dez dias, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 231, V, do CPC.

O prazo recursal iniciou-se em 07/10/2024 e encerrou-se em 29/10/2024, com protocolo do recurso de apelação em 01/11/2024, fora do prazo legal.

O feriado municipal alegado ("Dia do Evangélico", em 31/10/2024) é posterior ao término do prazo recursal e não foi comprovado no momento da interposição do recurso, em violação ao art. 1.003, § 6º do CPC.

Os documentos médicos apresentados referem-se a datas que não coincidem com o período do prazo recursal, e a condição de acompanhante não demonstra absoluta impossibilidade de atuação profissional.

A existência de substabelecimento para outra advogada sem revogação ou renúncia anterior ao esgotamento do prazo recursal afasta a configuração de justa causa.

A presunção de veracidade da certidão de tempestividade é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que comprovem a intempestividade.

O recolhimento das custas processuais na origem configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, afastando o deferimento tácito do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência da intimação eletrônica presume-se após dez dias de disponibilização, salvo consulta anterior, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente.

A comprovação do feriado local deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de intempestividade.

A doença do advogado somente configura justa causa para prorrogação do prazo se demonstrada absoluta impossibilidade de atuação e ausência de outro patrono habilitado.

A existência de substabelecimento válido afasta a alegação de impossibilidade absoluta.

O recolhimento de custas processuais impede a concessão tácita da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, arts. 231, V; 223; 1.003, § 6º; 152, V.”

Com efeito, o acórdão consignou de forma clara as razões pelas quais a documentação médica apresentada não configurava justa causa apta a prorrogar o prazo, notadamente por não demonstrar a absoluta impossibilidade de atuação profissional e pela existência de outra advogada com poderes para praticar o ato.

Ademais, a alegação acerca da certidão de tempestividade fora devidamente rechaçada, assentado que a presunção de veracidade dela decorrente é relativa e cede diante da verificação de elementos concretos que demonstram a extemporaneidade do recurso, como ocorrido.

Igualmente, o julgado se manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, esclarecendo que o recolhimento das custas processuais na origem configura ato incompatível com o pleito, afastando a hipótese de deferimento tácito.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.